Tribunal: TJMT
Processo: 1019020-74.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019020-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BRUNO ARAUJO DA SILVA - CPF: 040.863.831-10 (AGRAVANTE), S. E. F. F. - CPF: 072.726.412-58 (AGRAVADO), E. A. D. F. M. - CPF: 096.884.271-28 (AGRAVADO), TUANI DA SILVA FARIA - CPF: 058.536.981-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYARA ARAUJO DE FRANCA - CPF: 061.991.441-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA E FIXA PENSÃO ALIMENTÍCIA AS FILHAS DA VÍTIMA. INCONFORMISMO DO AGRAVADO. ALMEJADO AFASTAMENTO DA PENSÃO. REJEIÇÃO. ELEMENTOS COLHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE INDICAM TER SIDO O ACIDENTE OCASIONADO POR VEÍCULO CONDUZIDO PELO CONDUTOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS. PRESUMIDA. VÍTIMA DESEMPREGADA. PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. VERBA ESTABELECIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO. REDUÇÃO DA PENSÃO. INACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada.

2.

Cabe a instância revisora, ao apreciar o agravo de instrumento, limitar-se a conteúdo que não ponha fim ao processo, sobretudo porque, nesta fase de análise preliminar, não se vislumbra elementos para tanto, sendo certo que a devida instrução probatória irá efetivar a formação do juízo de convicção do magistrado julgador.

3.

Em se tratando de filhas da vítima, menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida.

4.

A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade.

5.

O valor fixado à título de pensionamento é razoável, de acordo com a possibilidade dos 2 (dois) réus responsáveis pelo evento e, adequado, pois se trata de duas crianças impúberes, logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO ARAÚJO DA SILVA
, de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Indenização em decorrência de morte em acidente de trânsito
c/c
danos matérias e
morais n. 1002405-76.2023.8.11.0010,
“
deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de obrigar os requeridos a pagarem a pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente, equivalente à R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), em favor das filhas de Levy Jorlann França Martins, a ser pago todo dia 30 do mês, iniciando-se no dia 30/07/2023, devendo ser depositado judicialmente”.

Relata o agravante, que se envolveu em um acidente de trânsito, na data de 11 de junho de 2023, ocorrido por volta das 04h30min, tendo como vítima fatal, o Sr.
LEVY JORLANN FRANÇA MARTINS
.

Assevera que, o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ao passo que não observou os devidos cuidados na condução da motocicleta.

Alega que, no referido boletim de ocorrência, narrou-se que o tipo de evento foi colisão traseira, o que faz presumir ser culpa do agravante, todavia, os fatos não devem prosperar, pois, narra que, a motocicleta estava estacionada no acostamento, sem lanterna, o que contribuiu para dificultar sua visibilidade.

Forte em tais argumentos requereu a suspensão da decisão agravada, e, no mérito, pela reforma do
decisum
, para que seja afastada a pensão arbitrada. Subsidiariamente, protesta pela redução do valor fixado.

A liminar recursal foi indeferida (id. 179454167).

As informações não foram prestadas pelo Juízo.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 182536197).

O douto Procurador Geral de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 188317168).

Indeferida à gratuidade de justiça (id. 188817654).

Preparo recursal (id. 190497152).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O recurso merece ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O agravante defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, tendo em vista que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, em razão da ausência de cuidado na condução da sua motocicleta.

Não obstante a judiciosa tese defensiva, tem-se que, nos limites estreitos do presente agravo de instrumento, não pode ser aferida a ilegitimidade vindicada, por ora, tendo em vista que, delineada a situação fática, verifica-se da prova documental acostada aos autos, em especial o boletim de ocorrência n. 2023.161851, que, nesse estreito âmbito do conhecimento, narra que o primeiro requerido-agravado, envolveu-se em acidente que deu causa ao óbito de
Levy Jorlann França Martins
.

Ademais, depreende-se ainda, que o agravante foi preso em flagrante, em razão do momento do acidente, estar trafegando sob efeito de influência de álcool, conforme teste etilômetro, bem como não tinha permissão para dirigir veículo automotor, logo, sendo certo que, não constam documentos suficientes, nesta sede revisora, para alcançar tal entendimento de ilegitimidade passiva.

De mais a mais,
cabe a instância revisora, ao apreciar o agravo de instrumento, limitar-se a conteúdo que não ponha fim ao processo, sobretudo porque, nesta fase de análise preliminar, não se vislumbra elementos para tanto, sendo certo que a devida instrução probatória irá efetivar a formação do juízo de convicção do magistrado julgador.

Em face do exposto,
rejeito a preliminar levantada.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Como vistos na síntese, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, que “deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de obrigar os requeridos a pagarem a pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo vigente (R$ 1.320,00), em favor das filhas de Levy Jorlann França Martins, a ser pago todo dia 30 do mês, a partir do 30/07/2023, devendo ser depositado judicialmente”.

No mérito, entretanto, não comporta provimento.

Restou deferida a medida de urgência vindicada, por ocasião da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, no mérito, mantenho o entendimento então exposto, posto que exaurida a controvérsia recursal naquela oportunidade.

Para tanto, valho-me das razões já apresentadas. Como é cediço, a concessão da medida antecipatória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento (art. 300, CPC).

Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

Na hipótese, em juízo de cognição sumária, encontram-se presentes os pressupostos autorizadores, sendo relevante a fundamentação apresentada na decisão agravada, tenho que
, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, evidenciados os pressupostos autorizativos ao deferimento da tutela de urgência na origem.

Dos elementos constantes nos autos, infere-se que no dia 11 de junho de 2023 fora registrado um acidente automobilístico entre o veículo conduzido pelo agravante, marca Renault, modelo Oroch, placa: RRP-4J90, e encaixado na parte frontal do referido veículo estava a motocicleta das vítimas, sendo uma moto Honda CG Fan, placa: OBH-6736, estando a vítima já em óbito.

Depreende-se, ainda, que o agravante, estava conduzindo veículo sob influência de álcool, bem como, não tinha permissão para dirigir veículo automotor.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Consta no boletim de ocorrência que instrui a inicial (Id. 123095180) a seguinte declaração dos policiais que atenderam o incidente:

“NO LOCAL ENCONTRAMOS PRÓXIMO AOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE O CONDUTOR DO VEICULO RENAULT O SUSPEITO BRUNO ARAUJO DA SILVA, ELE NOS NARROU QUE ESTAVA SEGUINDO NA MT-344 SENTIDO DOM AQUINO-JACIARA, QUANDO APROXIMADAMENTE ÀS 05H:00M COLIDIU NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA SUPRACITADA, SEGUNDO ELE NÃO CONSEGUIU ENXERGAR A MOTOCICLETA POIS ELA ESTAVA COM A LANTERNA TRASEIRA QUEIMADA, ALGUNS METROS A FRENTE CONSEGUIU PARAR O VEICULO MAS NÃO FOI ATÉ AS VITIMAS POIS ESTAVA EM ESTADO DE CHOQUE. FOI OFERTADO AO CONDUTOR DO VEICULO RENAULT O TESTE DE ETILÔMETRO ONDE FOI AFERIDO O VALOR DE 0,58MG/L, SENDO ASSIM CONFIGURANDO CRIME DE TRÂNSITO CONFORME AFERIÇÃO EM ANEXO, O CONDUTOR TAMBÉM NOS INFORMOU QUE NÃO POSSUI CNH.”

O
teste de etilômetro
anexo no Id. 123095166 faz prova que foi aferido
0,58 mg/l
de álcool por litro de ar, quando que o limite é de até 0,04 mg/L.

Além disso, constatasse no referido B.O, que o tipo de evento foi
colisão traseira
, o que faz presumir a culpa do requerido, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Como se sabe,
é presumida a culpa do motorista do veículo que colide na traseira daquele que trafega imediatamente à frente
. (...)

(N.U 1035842-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) – Destaques acrescidos.

(...)

Desta forma, em análise das provas carreadas aos autos, verifica-se, que a petição inicial foi instruída com certidão comprovando evento morte, além de boletim de ocorrência policial apontando que o réu causou o acidente, de forma culposa, vitimando o genitor das autoras.

Conclui-se demonstrada, de forma robusta, a aparente responsabilidade dos réus pelo infortúnio, sobretudo diante do flagrante desrespeito às normas de trânsito, restando evidenciada a probabilidade do direito alegado.

Outrossim, a relação de dependência no que tange aos filhos é presumida, o que também permite o reconhecimento da probabilidade do direito com relação à eles.

No que concerne ao perigo da demora, observa-se que tal requisito também resta presente, eis que se trata de verba alimentar e, como dito, a relação de dependência é presumida.”

Logo, os fundamentos da decisão agravada estão no fato de que, o agravante, condutor do veículo, após ser submetido ao exame de teste de etilômetro (id. 123095166), indicou estado de embriaguez, auferindo
0,58 mg/l
de álcool por litro de ar, quando o limite é até
0,04 mg/l
, o que ensejou a sua prisão em flagrante.

Some-se a esse, o fato que o tipo de evento foi colisão traseira, o que presumi a culpa do requerido, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, é notório o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto não há dúvidas de que as agravadas necessitavam dos recursos oriundos do de cujus para suas subsistências, sendo certo que a tutela pretendida possui caráter alimentar, haja vista que será fixada para resguardar a sobrevivência das dependentes.

Assim, forçosa a manutenção dos alimentos provisionais fixados as agravantes.

De igual modo, observou a relação de dependência dos filhos menores, portanto, é presumida, o que permite o reconhecimento da probabilidade do direito com relação a elas, logo, sendo a vítima provedor da subsistência da família, verifica-se a necessidade de manter a subsistência destas, inclusive, por se tratarem de crianças de tenra idade.

Assim, aguardar a análise do pleito para momento posterior ao contraditório seria, sem muita digressão, conduta incompatível com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.

De mais a mais, conforme bem registra a decisão agravada, as recorridas comprovaram que o
de cujus
estava desempregado, o que implica que o pensionamento provisório deve observar o valor de 1 (um) salário mínimo.

A jurisprudência da Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Pela pertinência, transcrevem-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO.
Pensionamento mensal decorrente de acidente de trânsito – Possibilidade – Autor submetido à cirurgia em razão de fraturas no fêmur – Impossibilidade temporária para o trabalho - Probabilidade do direito e perigo de dano grave presentes – Art. 300 do CPC/2015. Decisão Reformada. Recurso PARCIALMENTE provido.” (TJ-PR, AI: 0061971-96.2022.8.16.0000, Relator: Octavio Campos Fischer, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data de Publicação: 05/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO MANTIDO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC.
Restando configurada a probabilidade do direito, nos termos do artigo 300, do CPC, é de ser mantido o pensionamento provisório fixado ao agravado, afastado de suas atividades laborais. Mantida a decisão agravada, com a redução do quantum. Precedentes desta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, AI: 50978875420218217000, Relator: Maria Inês Claraz de Souza Linck, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2021, Data de Publicação: 30/09/2021).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PENSIONAMENTO PROVISÓRIO - INCAPACIDADE LABORAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PENSIONAMENTO - PERTINÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.
I - E cabível a concessão de pensionamento provisório àqueles que sofrem acidente automobilístico e, em razão deste, são afastados de suas atividades laborativas, com fulcro no art. 950 do Código Civil de 2002. II - O pagamento de tal verba fica a cargo dos responsáveis pelo acidente e tem a finalidade de garantir a subsistência digna do acidentado e de sua família. III - Caso a parte comprove que não tem condições físicas de retornar ao seu trabalho, o prazo do pensionamento pode ser prorrogado.” (TJ-MG, AI: 10518120258547002 Relator: Leite Praça, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2014, Data de Publicação: 02/09/2014).

Desse modo, considerando que os alimentos provisórios visam proteger os filhos menores do falecido, cuja dependência econômica é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova, mostra-se prudente manter a determinação de que o requerido, ora agravante pague o valor de
1 (um) salário-mínimo vigente (R$ 1.320,00)
, até o julgamento do mérito da ação na origem, quando o Juízo, melhor informado pelos outros elementos que virão aos autos, poderá decidir com maior certeza e segurança sobre a sua manutenção e quanto ao valor arbitrado.

Quanto ao pedido de redução do valor fixado na decisão agravada
–
01 salário mínimo, estabelecida a premissa que se trata de 02 (dois) réus responsáveis pelos fatos e, de 02 (duas) crianças que, dependiam economicamente do seu genitor, indefiro o pedido de redução, de modo que, plenamente suportável o pagamento do valor, não vislumbrando a desproporcionalidade sustentada.

Revisitando as razões recursais, não extraio argumentação suficiente a modificar o teor da decisão singular proferida pelo juízo da origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023